Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741941-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado determinou o bloqueio de valores para o cumprimento da tutela de urgência deferida. Na decisão de ID 64834217, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 65655577. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 65444764. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 66387023. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora